Tribunal: TJES
Processo: 5010743-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010743-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO MATOS DA SILVA

AGRAVADO: UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, reduziu o valor da multa cominatória para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas questões em discussão: (i) saber se a multa cominatória pode ser revista e reduzida para evitar desproporcionalidade, conforme o art. 537, § 1º, do CPC; e (ii) aferir a possibilidade de incidência de juros sobre a multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conquanto o art. 537, §1º, do CPC, tenha estabelecido, como regra, a impossibilidade de modificação retroativa da multa cominatória vencida, e não se desconheça o precedente da Corte Especial do STJ no EAREsp n. 1.766.665/RS, segundo o qual a revisão do valor acumulado da multa periódica somente é possível em relação à multa vincenda, o caso do precedente exarado pela Corte Especial cuida de alteração de multas periódicas, quando o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido anteriormente por meio de decisão transitada em julgado.

4. Enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago pelas astreintes, não há se falar em multa vencida. Hipótese em que incide a firme jurisprudência do STJ segundo a qual a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados.

5. Revela-se excessivo o valor apurado pelas astreintes (
R$ 743.487,29
), autorizando-se, em conformidade com os mencionados precedentes do STJ e a disposição contida no art. 537 do CPC, a redução da multa executada para R$ 30.000,00.

6. A jurisprudência consolidada do STJ é de que não incidem juros de mora sobre a multa cominatória aplicada pelo descumprimento de ordem judicial, sob pena de caracterizar evidente
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo quando exorbitante, não havendo falar em preclusão ou coisa julgada.

2. Não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurar evidente
bis in idem
.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024; REsp n. 1.882.159/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025; AgInt no AREsp n. 2.605.280/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025; AgInt no AREsp n. 2.370.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024; AREsp n. 2.844.970/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025; REsp n. 2.173.802/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026; AREsp n. 2.951.204/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PEDRO MATOS DA SILVA
,
eis que irresignado com a r. decisão do id 61658351 da origem que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0022983-06.2011.8.08.0035, reduziu o valor da multa/astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
não é possível a redução da multa já vencida, apenas as vincendas, o que importa em violação ao art. 537, §1º, do CPC;
(ii)
a multa, na fase de cumprimento de sentença, comporta atualização monetária, a teor do art. 394, art. 397 e art. 405, todos do Código Civil.

Pois bem.

No que tange a alegação de que

não é possível a redução da multa já vencida, apenas as vincendas, o que importa em violação ao art. 537, §1º, do CPC, não merece acolhida o agravo.

Na r. decisão recorrida, o juízo de origem entendeu que o valor das astreintes atingiu patamar excessivo e desproporcional à ofensa experimentada pela parte em decorrência do descumprimento da decisão judicial, concluindo por sua redução em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

“[...] observa-se que, já
quando iniciada a fase de cumprimento, a multa já se revelava de valor excessivo, R$ 137.921,57 (cento e trinta e sete mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) – atualmente, a quantia de R$ 743.487,29 (setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos)
–
sendo de rigor a sua redução, sendo assente na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que ‘a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado’
[...]

Salutar registrar que a referida multa se presta a assegurar o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual seu valor deve ser suficiente a estimular o cumprimento da obrigação.

Ademais, há de haver parcimônia na fixação de seu
quantum
, pena de esvaziar seu sentido e importar em enriquecimento sem causa, já que as astreintes manifestamente não possuem finalidade reparatória ou compensatória.

Nesse sentido, tem-se que o valor fixado revelou-se excessivo e desproporcional à ofensa experimentada pela parte em decorrência do descumprimento da decisão judicial, de modo que sua redução, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é medida que se impõe.

Firme nestes fundamentos, concluo por razoável a redução das astreintes fixadas pelo Juízo
a quo
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), [...]

Portanto,
reduzo
o valor da multa/astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) devendo ser intimado o credor para regular atualização do crédito, sendo que sobre tal rubrica, não deverá incidir juros de mora, mas apenas correção monetária. [...]”

Conquanto o art. 537, §1º, do CPC, tenha estabelecido, como regra, a impossibilidade de modificação retroativa da multa cominatória vencida, e não se desconheça o precedente da Corte Especial do STJ no EAREsp n. 1.766.665/RS, segundo o qual a revisão do valor acumulado da multa periódica somente é possível em relação à multa vincenda, o caso do precedente exarado pela Corte Especial cuida de alteração de multas periódicas, quando o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido anteriormente por meio de decisão transitada em julgado.

À guisa de exemplificação, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.

2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.

4. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (EAREsp n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 3/4/2024, DJe de 6/6/2024)

Enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago pelas astreintes, não há se falar em multa vencida. Hipótese em que incide a firme jurisprudência do STJ segundo a qual a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARBITRAMENTO DE MULTA. ALTERAÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA ASTREINTES. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que fixa a multa cominatória não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando verificada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados
.

2. Além disso,
"o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida
" (AgInt no REsp 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020).

3. Inaplicabilidade, no caso dos autos, do precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 1.766.665/RS, da relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, segundo o qual a revisão do valor acumulado da multa periódica somente é possível em relação à 'multa vincenda'.

4. Merece reforma o acórdão recorrido que, embora tenha reconhecido que "o valor diário da multa tenha sido arbitrado em quantia elevada e nada razoável", não procedeu a sua redução a valor proporcional, providência que deve ser realizada no Tribunal de origem, mediante a análise das peculiaridades da causa.

Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.882.159/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por operadora de saúde contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e indenização por danos morais.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação da operadora de saúde, que não forneceu os materiais prescritos para cirurgia, resultando na majoração da multa cominatória.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória imposta à operadora de saúde por descumprimento de decisão judicial deve ser reduzida, considerando a alegação de desproporcionalidade e enriquecimento ilícito da parte contrária.

III. Razões de decidir

5.
A jurisprudência do STJ permite a modificação do valor da multa cominatória quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação, não havendo preclusão ou coisa julgada quanto ao valor fixado.

6. A multa cominatória deve ser fixada com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo reduzida para R$ 1.000,00 por dia de atraso, limitada a 60 dias, totalizando R$ 60.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

Tese de julgamento: "1. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A modificação do valor da multa é cabível quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação". (AgInt no AREsp n. 2.605.280/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NÃO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ admite que o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do NCPC seja alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada
.

2. No caso, não merece reforma o entendimento da Corte de origem, que diminuiu o valor máximo fixado a título de astreintes do montante de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do não credenciamento da clínica como prestadora de serviço da rede da operadora de planos de saúde, máxime porque as astreintes não devem constituir via geradora de enriquecimento indevido.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.370.346/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024)

Ademais, mesmo nas hipóteses enquadradas do precedente da Corte Especial, a jurisprudência do STJ admite, em situações excepcionalíssimas, a revisão do montante consolidado quando este se revela exorbitante e desproporcional, a ponto de configurar enriquecimento ilícito do credor, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta, de forma clara e fundamentada, sobre as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que adote entendimento contrário aos interesses da parte recorrente.

2. Conquanto o art. 537, §1º, do CPC/2015 tenha estabelecido, como regra, a impossibilidade de modificação retroativa da multa cominatória vencida,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionalíssimas, a revisão do montante consolidado quando este se revela exorbitante e desproporcional, a ponto de configurar enriquecimento ilícito do credor, em observância aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Portanto, "o valor da multa cominatória (astreintes) não constitui objeto da coisa julgada e pode ser revisto pelo juízo de execução quando se demonstrar sua desproporcionalidade, conforme previsto no art. 537, § 1º, do CPC" (REsp n. 2.208.284/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório, concluíram pela excepcionalidade da situação, justificando a redução do valor das astreintes em razão do cumprimento parcial da obrigação e de outras particularidades da lide. A revisão dessa conclusão encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

5. Ademais, o acórdão recorrido está em plena conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. A aplicação do referido enunciado sumular é extensível aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional.

6. Não se pode conhecer da pretensão de aplicação da multa por litigância de má-fé, pois a alteração do entendimento do Tribunal de origem, que afastou a má-fé, demandaria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

7. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.844.970/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025)

No voto proferido no acima referido AREsp, o eminente Ministro relator pontuou, em síntese, que a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem a ponderação de valores no caso concreto, razão pela qual quando a multa atinge patamar exorbitante, desvinculando-se de sua função e transformando-se em uma fonte de ganho desproporcional, sua função coercitiva se transmuda em uma finalidade punitiva e indenizatória para a qual não foi concebida, permitindo, em situações excepcionalíssimas, sua revisão. Confira-se excerto:

“[...] Contudo, a aplicação de qualquer norma jurídica, inclusive dos precedentes judiciais, não pode se dar de forma isolada e absoluta, desconsiderando os princípios que estruturam o ordenamento jurídico como um todo. A vedação ao enriquecimento sem causa, princípio geral de direito positivado no art. 884 do Código Civil, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que informam a aplicação de toda e qualquer sanção, impõem a ponderação de valores no caso concreto. A finalidade precípua das astreintes não é punir o devedor ou enriquecer o credor, mas sim servir como meio de coerção para o cumprimento de uma determinação judicial. Quando a multa, em razão do longo decurso do tempo e de outras particularidades do caso, atinge patamares exorbitantes, desvinculando-se completamente de sua função e transformando-se em uma fonte de ganho desproporcional, sua função coercitiva se transmuda em uma finalidade punitiva e indenizatória para a qual não foi concebida, permitindo, em situações excepcionalíssimas, sua revisão.

Este Tribunal Superior, em casos assim, adotou a compreensão segundo a qual "o valor da multa cominatória (astreintes) não constitui objeto da coisa julgada e pode ser revisto pelo juízo de execução quando se demonstrar sua desproporcionalidade, conforme previsto no art. 537, § 1º, do CPC" ( REsp n. 2.208.284/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025)

Portanto, "o valor da multa cominatória pode ser revisto pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando se afigurar desproporcional" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.173.424/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). [...]”

Dito isso, tenho que as vicissitudes do caso concreto o diferenciam daquelas existentes no EAREsp nº 1.766.665/RS e, por conseguinte, afastam a aplicação à hipótese dos autos das conclusões plasmadas naquele precedente.

A uma porque na hipótese dos autos, o montante a ser pago a título de astreintes ainda estava em discussão, enquanto o caso do precedente exarado pela Corte Especial cuida de alteração de multas periódicas, quando o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido anteriormente por meio de decisão transitada em julgado.

A matéria, pois, não está preclusa.

Ademais, a multa aplicada in casu atingiu, em sede de cumprimento de sentença, o montante de R$ 743.487,29, que se mostra exorbitante, em se considerando que se tratou na origem de ação em que a parte obteve medida liminar para que o plano de saúde “autorize o requerente e seus dependentes a terem acesso aos produtos, bens, objetos e serviços contratados, bem como que entregue as carteirinhas necessárias para a utilização do plano”, em que foi fixada multa diária de R$ 200,00, posteriormente majorada para R$ 500,00.

Considerando as premissas destacadas, revelando-se excessivo o valor apurado pelas astreintes, autoriza-se, em conformidade com os mencionados precedentes do STJ e a disposição contida no art. 537 do CPC, a redução da multa executada, não merecendo reparos a r. decisão recorrida.

No que tange a incidência de juros de mora sobre as astreintes, a r. decisão objurgada expressamente afastou a rubrica, nos seguintes termos:

“[...] Registre-se, outrossim, que o credor fez incidir sobre as
astreintes,
juros de mora, incabível, nos termos da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça que cabe àquela sobre as
astreintes
, senão vejamos: “A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é possível a incidência de correção monetária sobre a multa cominatória, por se tratar de mera atualização do valor da moeda, sendo o termo inicial a data do respectivo arbitramento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.522.293/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.) (Destaquei).

Portanto,
reduzo
o valor da multa/astreintes para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) devendo ser intimado o credor para regular atualização do crédito, sendo que sobre tal rubrica, não deverá incidir juros de mora, mas apenas correção monetária. [...]”

A jurisprudência consolidada do STJ é de que não incidem juros de mora sobre a multa cominatória aplicada pelo descumprimento de ordem judicial, sob pena de caracterizar evidente
bis in idem:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2. MULTA COMINATÓRIA. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. INADMISSIBILIDADE, SOB PENA DE CARACTERIZAR BIS IN IDEM. TEMA Nº 677 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DISTINGUISHING. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2.
Esta Corte Superior já firmou entendimento de que não incidem juros de mora sobre a multa cominatória aplicada pelo descumprimento de ordem judicial, sob pena de caracterizar evidente bis in idem.

3. Considerando que no caso de multa cominatória não incide juros de mora, necessária a realização de distinguishing em relação ao Tema nº 677 do STJ, que não se aplica na hipótese em tela.

4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.173.802/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "
Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem.
Precedentes" (AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 6/5/2020).

2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.951.204/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025)

Escorreita, pois, a r. decisão, não merecendo reparos.

Pelo exposto,
conheço do recurso
mas

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.